Tribunal: CARF
Processo: 17613.720497/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.720497/2019-99
ACÓRDÃO
2001-007.662 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU
PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Órgão Médico Oficial, nos termos do inciso art. 6o, II e § 4o da IN RFB no
1500, de 29/10/2014.
O estado de alienação mental ou a síndrome demencial ou constituída da
demência senil causada pela doença de Alzheimer configura o pressuposto
de moléstia grave previsto na legislação para fins de isenção do imposto
sobre proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o reconhecimento parcial do direito à isenção do imposto sobre a
renda no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos recebidos
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, a partir de 27/06/2016, na
base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.662 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720497/2019-99
2
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 259/263):
Trata-se do Lançamento Suplementar do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
no valor de R$ 1.883,14 (hum mil, oitocentos e oitenta e três reais e quatorze
centavos), acrescido da multa de ofício no percentual de 75% e dos juros de mora,
decorrente de revisão de Declaração de Ajuste Anual, exercício 2017, ano-
calendário 2016, realizada pela Autoridade Fiscal, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 13/18).
Lançamento
De acordo com a notificação de lançamento, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal, foram constatadas as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos do trabalho assalariado no valor de R$
114.052.82 recebidos pelo titular da fonte pagadora Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, sujeitos à tabela
progressiva e indevidamente declarados como isentos e não-tributáveis,
por não ter comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou a
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da
legislação em vigor (fl. 15).
b) compensação indevida do Imposto de Renda na Fonte sobre
rendimentos declarados como isentos e não-tributáveis em decorrência
de proventos de aposentadoria por moléstia grave no valor de R$
25.742,48. O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia
considerada grave ou a sua condição de aposentado, pensionista ou
reformado, nos termos da legislação em vigor (fl. 16).
Ciência ao Contribuinte
O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento, em 29 de maio de
2019, conforme AR- Aviso de Recebimento (fl. 199).
Impugnação
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.662 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720497/2019-99
3
O contribuinte, por meio do seu representante legal (fls. 19/23), apresentou
impugnação, em 28 de junho de 2019, contestando o lançamento (fls. 02/12)
acompanhada de cópias de documentos (fls. 19/34 e 56/258).
Em sua defesa, o contribuinte alegou que é portador da doença de Alzheimer
desde 27 de junho de 2016, quando houve o diagnóstico.
Alegou ainda que foi iniciado o processo para fins de isenção do Imposto de
Renda, nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/88, com avaliação pericial realizada
pela Junta Militar de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
concluindo que o Impugnante é de fato portador do mal de Alzheimer, sendo
doença impassível de controle e de caráter permanente (laudo anexo).
O contribuinte alegou também que:
Foi submetido a perícia médica determinada nos autos da ação de
interdição sob o no 0006479-11.2018.8.08.0024, em trâmite na 1a Vara de
Órfãos e Sucessões de Vitória - ES, concluindo a perícia que o mesmo é
portador de doença/transtorno mental que impedem de reger sua pessoa e
seus bens, tornando-o absolutamente incapaz para realização dos atos da
vida civil, em caráter irreversível, incurável e permanente.
Em 03/07/2018, foi publicado no Diário Oficial, o deferimento da
imunidade de contribuição previdenciária e a isenção do IRPF em benefício
do impugnante.
Em 13/08/2018, o Impugnante apresentou declarações retificadoras
referentes aos anos-calendário 2016 e 2017, com a finalidade de restituição
do valor pago pelo impugnante a título do imposto de renda.
Entende que apesar de a doença mal de Alzheimer não estar
expressamente arrolada entre as doenças que permitem isenção do
imposto de renda, trata-se de uma espécie do gênero alienação mental, o
que autoriza o contribuinte a perseguir a isenção. Citando jurisprudência
para embasar seu entendimento.
Por fim, requer:

Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.662 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720497/2019-99
4
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 06/02/2020 (fls. 267), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 04/03/2020, recurso voluntário (fls. 270/), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, alegando, em brevíssima síntese, após traçar o histórico fático dos
autos, que a doença acometida está descrita no rol de moléstia grave previstas na legislação de
regência, citando a Portaria Normativa no 1174/MD, de 06/09/2006, bem como o Manual de
Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, registrando que a doença de Alzheimer,
dentre outras, é passível de enquadramento da alienação mental como moléstia grave,
autorizando a isenção do imposto de renda na forma do art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88, razão pela
qual a Junta Militar do Estado do Espírito Santo atestou o seu enquadramento como portador de
doença especificada na citada legislação, notadamente alienação mental decorrente de Mal de
Alzheimer. Alega ainda que tal parecer está corroborado pelos laudos médicos particular e o
pericial acostado na ação judicial de interdição proposta em desfavor do contribuinte, atestando
que o mesmo está impedido de reger sua pessoa e seus bens, tornando-o absolutamente incapaz
para realização dos atos da vida civil, em caráter irreversível e incurável. Cita jurisprudência
administrativa para justificar as pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma da decisão
recorrida, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 286), sendo-
me distribuído em 03/10/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos indevidamente considerados isentos por moléstia
grave e da compensação indevida do imposto de renda sobre os aludidos rendimentos – do não
preenchimento dos requisitos cumulativos legais:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.662 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720497/2019-99
5
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave (R$ 114.052,82) e da compensação
indevida do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos declarados como isentos por
moléstia grave (R$ 25.742,48), apurados em sede de revisão da DAA/2017 retificadora
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento das infrações apuradas, com especial destaque para isenção em face da
moléstia grave que lhe acometera.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 262/263):
De acordo com o documento apresentado (Portaria no 1.674 de 26/09/2012 -
IPAJM), verifica-se que o contribuinte passou da situação reserva remunerada
para reforma "ex-offício" a contar de 11 de julho de 2007 (fls. 215), comprovando
um requisito, a situação de inatividade.
Em relação ao segundo requisito, (portador de uma das doenças relacionadas no
inciso XIV, do art. 6o da Lei no 7.713/88), o contribuinte apresentou Laudo
Médico-Pericial emitido pela Diretoria de Saúde da Polícia Militar vinculada à
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo declarando
que o requerente se enquadra como portador de doença especificada no Inciso
XIV do artigo 6o da Lei no 7713/88, sendo especificada a Doença de Alzheimer,
Cid - 10: G 30, com data do diagnóstico 27/06/2016, com validade permanente
(fls. 33 e 243).
Todavia, contrariamente do que está declarado no Laudo Médico-Pericial, (fls. 33
e 243), a doença denominada “Alzheimer” não consta das hipóteses elencadas
na legislação que trata da isenção por moléstia grave (Lei no 7.713/1988, art. 6o,
inciso XIV).
(...)
Por outro lado, o contribuinte, por intermédio do seu procurador, entende que
apesar de a doença mal de Alzheimer não estar expressamente arrolada entre as
doenças que permitem isenção do imposto de renda, trata-se de uma espécie do
gênero alienação mental, citando jurisprudência para embasar seu entendimento.
Entretanto, apesar de o Laudo Médico-Pericial apontado (fl. 33 e 243) ter sido
emitido por serviço médico oficial do Estado do Espírito Santo, conforme
exigência legal acima transcrita, percebe-se que no referido laudo foi declarado
que o contribuinte é portador da Doença de Alzheimer, a qual não se presta para
isenção de Imposto de Renda. Ressaltando que, neste caso, é da alçada do
médico-perito pronunciar-se sobre as condições de saúde do contribuinte,
cabendo à autoridade tributária, tão somente, verificar se o relato médico se
coaduna ao benefício fiscal proposto pelo legislador.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.662 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720497/2019-99
6
Dessa forma, considerando que o contribuinte não comprovou ter preenchido os
requisitos legais, ou seja, ser portador de uma das doenças elencadas na
legislação que trata da isenção do Imposto de Renda por moléstia grave (Lei no
7.713/1988, art. 6o, inciso XIV), entendo que não deve ser reconhecido o direito
creditório pleiteado pelo impugnante. Ressaltando que a isenção deve ser
interpretada literalmente, consoante o disposto no art. 111 do Código Tributário
Nacional – CTN – Lei no 5.172, de 25/10/1966.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento cumulativo dos requisitos legais ao
benefício fiscal, por ausência comprovação da moléstia tipificada no texto legal a proporcionar a
isenção pleiteada.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso vertente,
vale transcrever excertos do voto-condutor do Acórdão no 2001-004.650 (sessão de 27/10/2021),
deliberado à época, por unanimidade, pelo Colegiado desta 1a Turma Extraordinária, onde o então
ilustre relator Marcelo Rocha Paura, com mediana clareza, assim manifestou suas convicções,
cujas razões de decidir perfilho:
Acrescento, ainda, que discordo das conclusões do julgamento anterior que considerou
ser a interessada portadora da doença de Alzheimer, mas não ser portadora de
alienação mental, no ano-calendário de 2007.
Tal convicção é por mim extraída do conteúdo constante do Manual de Perícia Oficial em
Saúde do Servidor Público Federal, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC sobre os procedimentos a serem
observados quando da aplicação da Perícia Oficial em Saúde de que trata a Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.
Embora aquele manual tenha sido criado para orientar os profissionais de saúde nas
perícias dos servidores públicos civis da administração federal, entendo que suas
conclusões técnicas podem ser perfeitamente utilizadas, para fins de elucidação, neste
caso concreto.
Com efeito, o referido manual conceitua a alienação mental, conforme abaixo:
Alienação Mental
Conceito:
Conceitua-se como alienação mental todo quadro de distúrbio psiquiátrico ou
neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de
tratamento, haja alteração completa ou considerável da personalidade,
comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a
capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo
inválido total e permanentemente para qualquer trabalho.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.662 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720497/2019-99
7
O indivíduo torna-se incapaz de responder legalmente por seus atos na vida civil,
mostrando-se inteiramente dependente de terceiros no que tange às diversas
responsabilidades exigidas pelo convívio em sociedade.
O alienado mental pode representar riscos para si e para terceiros, sendo impedido
por isso de qualquer atividade funcional.
Há indicação legal para que todos os servidores portadores de alienação mental
sejam interditados judicialmente.
O perito deve avaliar se é conveniente e apropriado o enquadramento do indivíduo
como alienado mental. O simples diagnóstico desses quadros não é indicativo de
enquadramento.
Mais adiante o documento define os critérios que devem ser observados para o devido
diagnóstico, bem como as doenças que são passíveis de enquadramento como alienação
mental, in verbis:
Critérios de Enquadramento
A alienação mental poderá ser identificada no curso de qualquer enfermidade
psiquiátrica ou neuropsiquiátrica desde que, em seu estágio evolutivo, sejam
atendidas todas as condições abaixo discriminadas:
1 Seja grave e persistente;
2 Seja refratária aos meios habituais de tratamento;
3 Provoque alteração completa ou considerável da personalidade;
4 Comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, bem como a capacidade
de entendimento e de autodeterminação;
5 Torne o servidor inválido de forma total e permanente para qualquer trabalho.
São Passíveis de Enquadramento:
1 Psicoses esquizofrênicas nos estados crônicos;
2 Outras psicoses graves nos estados crônicos;
3 Estados demenciais de qualquer etiologia (vascular, Alzheimer, doença de
Parkinson etc.);
4 Oligofrenias graves.
Pelo exposto, temos que é pertinente o enquadramento do Alzheimer como espécie da
moléstia alienação mental.
Além deste fato, observamos que esta é a posição majoritariamente adotada por este
Conselho em julgados recentes, conforme ementas abaixo colacionadas:
2201003.197 - 2a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/05/2016.
MAL DE ALZHEIMER. MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL.
Havendo nos autos laudos médicos confirmando que a contribuinte é portadora do
chamado Mal de Alzheimer, sendo que o quadro clínico apresentado caracteriza
alienação mental, deve-se concluir que tem direito ao gozo da isenção prevista no
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.662 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720497/2019-99
8
artigo 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988, com a redação que lhe foi dada pela Lei
n° 8.541/1992.
2201003.115 - 2a Câmara/1a Turma Ordinária, de 14/04/2016.
IRPF RESTITUIÇÃO MOLÉSTIA GRAVE ALIENAÇÃO MENTAL DOENÇA DE ALZHEIMER.
O estado de alienação mental ou a síndrome demencial ou constituída da
demência senil causada pela Doença de Alzheimer configura o pressuposto de
"moléstia grave" previsto na legislação para fins de isenção do imposto sobre
proventos de pensão.
9202007.821 - 2a Turma, de 25/04/2019.
IRPF. MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA DE ALZHEIMER. DEMÊNCIA.
O estado de alienação mental ou a síndrome demencial ou constituída da
demência senil causada pela Doença de Alzheimer configura o pressuposto de
“moléstia grave” previsto na legislação para fins de isenção do imposto sobre
proventos de aposentadoria e pensão.
Assim, voto pelo deferimento do pedido recursal.
Destarte, considerando: ter sido reconhecido por serviço médico oficial que o
contribuinte é portador de moléstia grave (alienação mental decorrente de doença de Alzheimer)
a partir de 27/06/2016 (fls. 243/244); que os rendimentos recebidos se referem a inatividade
decorrente da transferência da situação de reserva remunerada para reforma “ex-officio” desde
11/06/2007, conforme aliás aquiescido pela decisão recorrida (fls. 32 e 215); e o que está em
análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2016, é de se
concluir que tais rendimentos estão isentos a partir da data identificada no laudo pericial, razão
pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal, somente a partir de 27/06/2016.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos recebidos do Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado do Espírito Santo, a partir de 27/06/2016, na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 294
DF CARF MF
Original